Tribunal: TJES
Processo: 5009050-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009050-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KMX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME e outros
RECORRIDO: LUCIO VENTURA RIGAMONTE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 4182949) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de
declarar
extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil em face da requerida MARIA DE NAZARÉ MOREIRA NUNES DE OLIVEIRA, bem como condenar
a r
equerida
KMX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME a restituir ao
requerente
a quan
tia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, tudo a contar da data da prestação de contas, 14/01/2021.

Colhe-se da inicial que o autor contratou os serviços de intermediação imobiliária da empresa requerida e que efetuou um pagamento de R$ 30.100,00 para quitação de despesas como impostos e registro do imóvel em Cartório, mas que as despesas custaram apenas R$ 20.100,00, postulando pela restituição da diferença do valor pago, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que os juros moratórios devem fluir a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, requerendo ainda que conste como data da citação o dia 03/05/2023, data da juntada do AR de citação aos autos.

Contrarrazões não interpostas, apesar do recorrido ter sido devidamente intimado para tanto.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Assistência Judiciária Gratuita deferida, id. 6141569.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, não se trata de ação de prestação de contas, que inclusive foram prestadas em (14.01.2021), conforme comprova o autor na inicial, e sim de ação ordinária postulando a devolução de valores que o autor entende ter pago a maior, cumulada com danos morais. A sentença de piso entendeu pela incidência de juros e correção monetária a contar do efetivo prejuízo, ou seja, da data da prestação de contas.

No que pertine ao recurso, entende-se que trata-se de uma responsabilidade contratual e portanto, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a incidência de juros de mora deverá contar da citação. Segue jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS
JUROS
DE MORA
PARA
INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS
JUROS
DE MORA
PARA
A INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021 , § 1º , do CPC ). 2. No presente caso,
a indenização por
danos

materiais
é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os
juros
de mora a partir da citação
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido ( STJ Agint nos Edcl no Resp 1982034 MA 2022/0017338-4. Data da publicação: 28/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Tribunal Superior é assente no sentido de que a correção monetária, com amparo na Súmula nº 43 /STJ, deve incidir desde a efetivação do débito, que ocorre na 2ª fase da prestação de contas, quando verificado o montante eventualmente devido, e, nos termos do art. 219 do CPC/73 ,
devem incidir os juros de mora desde a citação, mesmo em se tratando de ação de prestação de contas.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. ( STJ Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial- Agint no Aresp 682850 RJ 2015/0062170-0. Data da Publicação: 20.10.2020)

Já em relação a data da citação, entende-se que nos Juizados Especiais Cíveis a citação conta-se do recebimento da citação ( Enunciado 13 do FONAJE) e não da juntada do Ar aos autos, motivo pelo qual a citação da recorrente deverá ser considerada desde 31/03/2022, data constante do AR como entregue o mandado de citação, id. 4182934.

Desta feita
o presente recurso deve ser julgado parcialmente procedente, no sentido de considerar que o juros de mora deverá incidir desde a data da citação, qual seja, 31/03/2022, mantendo-se incólume a r. sentença nos demais aspectos.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONCEDE PARCIAL PROVIMENTO,

no sentido de considerar que o juros de mora deverá incidir desde a data da citação, qual seja, 31/03/2022, mantendo-se incólume a r. sentença nos demais aspectos.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)